Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde ré para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral de compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há contradição interna entre o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura da cirurgia bariátrica e o afastamento da condenação da ré em indenização por danos morais e (ii) se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise dos elementos probatórios contidos nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Por sua vez, a contradição passível de solução pela via dos embargos de declaração é a contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. Não há omissão e/ou contradição a serem sanadas, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, notadamente quanto à inexistência de dano moral indenizável capaz de ensejar a responsabilização civil da operadora de saúde ré, tudo em conformidade com os elementos de prova coligidos aos autos e com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.